Tribunal: STF
Processo: Pet 15195
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de petição formalizada por Esquadromil Indústria de Esquadrias Eireli objetivando atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação Cível n. 1000789-86.2020.4.01.3307, com fundamento no poder geral de cautela e no art. 1.029, § 5º, do CPC/15.

Segundo narra, o Tribunal regional, ao apreciar a controvérsia, manteve a exigibilidade de créditos tributários relativos ao PIS e à COFINS, incluindo na base de cálculo das próprias contribuições os valores a elas correspondentes. Aduz que requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário para suspender a exigibilidade de créditos tributários relativos ao PIS e COFINS  incluídos em suas próprias bases de cálculo, ante a patente inconstitucionalidade da exação e do reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo STF no Tema n. 1.067/RG.
 
Assevera que em virtude da iminência de cobrança pela Fazenda Nacional formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário perante o Tribunal a quo, mas que tal pleito foi indeferido pela Vice-Presidência do TRF1, sob o fundamento de que a afetação do tema ao rito dos repetitivos, por si só, inviabilizaria a concessão de tutela de urgência.

Sustenta que própria sistemática dos recursos excepcionais contida no art. 1.029, § 5º, do CPC/15 prevê a possibilidade de se requerer a concessão de efeito suspensivo diretamente ao tribunal superior.

Relata estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade do direito e o risco na demora, considerando que manutenção da exigibilidade dos créditos tributários sujeita a Requerente a atos de cobrança, protesto, inscrição em dívida ativa e eventual execução fiscal.

Sustenta que há evidente perigo de dano decorrente da iminência de  cobrança pela Fazenda Nacional do montante de R$ 898.498,25 (oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) que poderá comprometer o fluxo de caixa e a continuidade das atividades empresariais.

Anoto que em acesso ao sítio eletrônico do Tribunal regional verifiquei que o recurso excepcional a que se pretende atribuir efeito suspensivo sequer sofreu juízo de admissibilidade, tampouco fora remetido ao STF, estando os autos em posse do referido Tribunal de origem, ante a pendência de análise da admissibilidade recursal.

É o relatório do essencial. Passo ao exame desta causa.

2. Reputo inadmissível a presente petição, porquanto não inaugurada a competência desta Suprema Corte na espécie, tendo em vista que o recurso extraordinário a que se pretende conferir efeito suspensivo ainda não foi remetido ao STF.

A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário na origem. Nessa linha:

MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. (...)
 RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Incumbe, ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la. Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) - apóia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada.
(Pet 2961 QO, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 1º de agosto de 2003)

Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 
3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido.
(Pet 10.847 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de maio de 2023)

Ademais, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional e restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre “fisicamente” na Corte. Nesse sentido, verifique-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC.
2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AC 2.206 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 25 de setembro de 2009, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORÉM SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente. 
2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AC 1.454 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de maio de 2007, grifei)

(...) 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a  concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. (...)
3. Agravo regimental não provido.
(Pet 9.182 AgR, Primeira Turma, Ministro Dias Toffoli, 7 de dezembro de 2020, grifei)

Na hipótese, a requerente não instruiu o feito com qualquer prova de que o recurso extraordinário sofrera juízo positivo de admissibilidade, tampouco de que o apelo já se encontra em tramitação neste STF, condições aptas para que a competência do Supremo seja inaugurada. Dessarte, revela-se incabível a atribuição de efeito suspensivo requerida pela peticionária. 

3. Em face do exposto, nego seguimento à presente petição, conforme art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de tutela cautelar.

4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente